Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS INICIAIS VERIFICADOS.
1.O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. Ainda, compete ao Magistrado o indeferimento de provas inúteis ou impertinentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2.O prazo prescricional relativo às demandas cujo objeto é a quitação de honorários advocatícios possui regulação no artigo 25 da Lei 8.906/94, in verbis: “Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato.”.
3.No caso dos autos, não há que se falar em prescrição, pois ajuizada a ação executiva dentro do prazo prescricional (5 anos).
4.Conforme o artigo 24 da Lei no 8.906/1994, o contrato escrito que estipula honorários advocatícios, assim como a decisão judicial que os fixa, constitui título executivo, o que é ratificado pelo disposto no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, que reconhece a força executiva dos títulos previstos em legislação extravagante.
5. A cobrança de crédito por meio de ação executiva deve sempre ter por objeto título que se revista de certeza, liquidez e exigibilidade, características estas que representam os próprios requisitos da obrigação exequenda.
6.Na espécie, os requisitos para o prosseguimento da ação executiva estão presentes (certeza, liquidez e exigibilidade), devendo o feito prosseguir na origem.
7. No caso em apreço, não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois todo o trabalho desenvolvido pelo apelado, por cerca de 11 anos, culminou com a restituição da importância apreendida, fato que demonstra categoricamente a prestação do serviço pactuado.
8.Recurso conhecido e desprovido.